Tribunal: CARF
Processo: 10840.720834/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720834/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.818 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
PAULO SÉRGIO BERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo, observados os limites. Falta de clara determinação por sentença
judicial.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. MANUTENÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Falta de comprovação documental.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720834/2009-43
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720834/2009-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 71 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 02 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida
com Despesa de Instrução, de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, de Dedução
Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário
2006, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 02/09.
...
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização as glosas de R$
13.446,65, correspondente à Dedução Indevida a título de Previdência Privada e
Fapi, de R$ 2.372,20, correspondente à Dedução Indevida com Despesa de
Instrução, de R$ 22.846,94, correspondente à Dedução Indevida de Despesas
Médicas e de R$ 14.992,00, correspondente à Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia. Sendo:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Glosa do valor de R$ 13.446,65, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos computados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Complementação da Descrição dos Fatos:
O contribuinte foi intimado pelo EDITAL MALHA FISCAL IRPF No0009, publicado
em 07/04/2009, afixado nesta mesma data, com data da ciência de 23/04/2009, por
haverem sido improfícuas as tentativas de notificação por via postal. Todavia, o
contribuinte não atendeu a intimação.Em decorrência do não atendimento à intimação,
foi glosado o valor da Dedução da Contribuição à Prev. Privada e Fapi.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 2.372,20, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos:
O contribuinte foi intimado pelo EDITAL MALHA FISCAL IRPF No0009, publicado
em 07/04/2009, afixado nesta mesma data, com data da ciência de 23/04/2009, por
haverem sido improfícuas as tentativas de notificação por via postal. Todavia, o
contribuinte não atendeu a intimação.Em decorrência do não atendimento à intimação,
foi glosado o valor montante de Despesas com Instrução.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720834/2009-43

Glosa do valor de R$ 22.846,94, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos:
O contribuinte foi intimado pelo EDITAL MALHA FISCAL IRPF No0009, publicado
em 07/04/2009, afixado nesta mesma data, com data da ciência de 23/04/2009, por
haverem sido improfícuas as tentativas de notificação por via postal. Todavia, o
contribuinte não atendeu a intimação.Em decorrência do não atendimento à intimação,
foi glosado o montante de Despesas Médicas.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 14.992,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos:
O contribuinte foi intimado pelo EDITAL MALHA FISCAL IRPF No0009, publicado
em 07/04/2009, afixado nesta mesma data, com data da ciência de 23/04/2009, por
haverem sido improfícuas as tentativas de notificação por via postal. Todavia, o
contribuinte não atendeu a intimação.Em decorrência do não atendimento à intimação,
foi glosado o montante de Pensão Alimentícia Judicial.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 19, alegando, em síntese, que:
· Em 08/06/2009 foi surpreendido com uma notificação emitida por falta de
apresentação de documentos comprobatórios de deduções efetuadas na DIRPF/2007,
sem que tivesse conhecimento de tal solicitação;
· Possui todos os documentos necessários à comprovação das deduções que não foram
solicitados em função de mudança de endereço.
Assim, com base nos documentos apresentados solicita que a presente impugnação
seja acolhida para cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA
Comprovados as contribuições realizadas a título de previdência privada e
atendidos os requisitos legais pertinentes, retira-se a glosa referida.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Somente podem ser aceitos documentos comprobatórios de despesas
médicas que atendam ao requisitos legais exigidos.
DEDUÇÃO COM DESPESA DE INSTRUÇÃO. GLOSA
Não há amparo legal para dedução das despesas com instrução
informadas na declaração de rendimentos do exercício fiscalizado.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
A dedução de importâncias pagas a título de Pensão Alimentícia é cabível
quando em cumprimento de decisão judicial. Na falta de comprovação de
seu efetivo pagamento, é de se manter o lançamento.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720834/2009-43

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2011 (e-fls. 88), o sujeito
passivo interpôs, em 06/10/2011 (e-fls. 89), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- em sede preliminar, aponta nulidade do lançamento com sua interpretação de
que “medicação”, aposta na sentença, não é apenas medicamentos mas tudo ligado à saúde, e que
arcar com os dispêndios do colégio na época da separação é sinônimo de arcar com educação
para toda a formação, até a faculdade;
- em sede meritória, retoma que a sentença judicial é abrangente, “medicação”
corresponde a todos os gastos com saúde de sua filha;
- não deve ser glosada a despesa a título de educação, uma vez que ao sentenciar o
pagamento da educação da filha no ano da separação, o Juiz estaria determinando o pagamento
de toda a vida estudantil de sua alimentanda, por continuidade;
- o valor de R$14.992,00 referente a dedução de pensão alimentícia é apropriado,
pretendendo comprovar o efetivo pagamento da pensão com documentos dos autos, para a filha
de 20 (vinte) anos de idade, estudante universitária (aponta jurisprudência e doutrina correlata à
interferência da idade no pagamento da pensão);
- o valor de “plano de saúde de previdência municipal”, de R$3.088,88 tem com
único beneficiário o próprio recorrente, cf. declaração da SASSOM;
- aponta jurisprudência e doutrina e acosta documentos (e-fls. 125 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida com Despesa de Instrução
no valor de R$2.372,20, de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$3.600,17 e de
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial o valor de R$14.992,00
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Todas as alegações e provas ora apresentadas no recurso podem, na espécie,
serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720834/2009-43

Preliminarmente, aponta o interessado nulidade do lançamento por divergência
de interpretação acerca de pagamentos relativos à saúde e à educação entre ele e a DRJ. Nesse
aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de
06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
do artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação na espécie,
por não serem vislumbrados nos autos qualquer dos motivadores acima apontados.
No mérito, observe-se de antemão que toda o fundamento legal dos lançamentos
sob lide encontram-se tanto na Notificação de Lançamento quanto cristalinamente apostos no
Acórdão guerreado.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Acerca da glosa de dedução com despesas de instrução no valor de R$2.372,20,
manifesta-se a DRJ da seguinte forma (excertos do voto exarado):
...
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
As despesas com educação passíveis de dedução na declaração de ajuste estão
As despesas com instrução informadas pelo impugnante na DIRPF/2007 estão contidas
na tabela abaixo:
CPF/CNPJ ou
NIT
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Reembolsado
61.254.454/0055-
76
LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA
01
197,00
0,00
02.634.926/0007-
50
FNAC BRASIL LTDA
01
137,20
0,00
62.279.617/0001-
45
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLINICA
MEDICA (SBCM)
01
200,00
0,00
04.524.282/0001-
87
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA
PSICOSSOMATICA-REGION
01
1.800,00
0,00
07.057.993/0001-
87
MARTIN E MORAES LIVRARIA E PAPELARIA
LTDA - EPP
01
38,00
0,00

2.372,20

O contribuinte apresentou, fl. 49, uma Declaração da Universidade Iguaçu/RJ que
informa que Michele Baraldo Berto foi aluna do curso de Medicina durante o ano letivo
de 2006 e discrimina os valores das mensalidades pagas no período de junho a
novembro/2006, totalizando R$ 12.879,00. Na fl. 61, encontra-se outra Declaração da
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720834/2009-43

universidade, mas refere-se ao ano letivo de 2007. Destaque-se que neste ano-calendário
Michele Baraldo Berto estava com 20 anos.
Constam nas fls. 51/60, cópias de recibos da Sociedade de Ensino Superior de Nova
Iguaçu, em nome de Michele Baraldo Berto, referentes ao curso de Medicina,
pertencentes ao ano de 2006.
Foram anexados nas fls. 62/65, as mesmas cópias dos recibos já informadas e também a
cópia de um cartão de banco em que pode ser visto que pertence ao impugnante, mas
que não se permite afirmar que uma das mensalidades pagas (31/10/2006) foi realizada
com este cartão. Motivo: o número de cartão aparece substituído por asteriscos (fl. 64).
Ressalte-se que, de acordo com a decisão judicial dos autos de no 2.298/99, da ação de
Separação de Dora Baraldo Berto e Paulo Sérgio Berto, fls. 44/47, ficou estabelecido
que a guarda de Michele Baraldo Berto ficaria com a genitora, Dora Baraldo Berto. O
contribuinte assumiu a obrigação dos medicamentos que viessem a ser necessários à
saúde da filha e também pagaria, a título de pensão alimentícia, a importância de R$
800,00, atualizados de acordo com a variação do salário mínimo, acrescido da metade
da importância recebida a título de aluguel de imóvel residencial de propriedade do
casal. As importâncias referentes às mensalidades da escola COC e do curso de inglês
(Pink & Blue) seriam antecipadas para todo último dia útil do mês.
Pelo acima exposto, verifica-se que a decisão judicial estipulou que o contribuinte
arcasse com despesas referentes às mensalidades da escola COC e do curso de inglês de
sua filha. Não foi disposto que as despesas com universidade também seriam de sua
responsabilidade.
Destaque-se que o contribuinte informou na DIRPF/2007 despesas com instrução que
não são passíveis de dedução do Imposto de Renda da Pessoa Física, conforme o que
dispõe a legislação acima colacionada.
Logo, por todo o acima exposto, deve ser mantida glosa referente à Dedução Indevida
de Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.372,20.
Não foi questionado pela Primeira Instância o quesito “idade da alimentanda”,
como insistentemente referido pelo contribuinte em seu recurso, apenas foi referenciada a idade
desta. Não há impedimento em um alimentando ter suas despesas de instrução arcadas pelo
alimentante, desde que determinado em sentença judicial. Caso não presente a determinação,
trata-se de mera liberalidade daquele que arca com tais despesas.
Há que se concordar com a Primeira Instância que a literalidade da Sentença
Judicial exarada à época da separação traz apenas referências às despesas de educação daquele
ano calendário. Não há como expandir a determinação do Juiz por mera extensão compreensiva.
Dessa forma, há de ser mantida a glosa relativa a dedução indevida de despesas com instrução
no valor de R$2.372,20.
Acerca da glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$3.600,17,
manifesta-se a DRJ da seguinte forma (excertos do voto exarado):
...
Bradesco Saúde; CNPJ 92.693.118/000160
Informativo sobre as despesas com mensalidades da apólice 544 544 134108, cujo
titular é Paulo Sérgio Berto.
Beneficiário Valor (R$)
Paulo Sérgio Berto 886,77
Michele Baraldo Berto 511,29
De acordo com a decisão judicial dos autos de no 2.298/99, da ação de Separação de
Dora Baraldo Berto e Paulo Sérgio Berto, fls. 36/39, ficou estabelecido que a guarda
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720834/2009-43

de Michele Baraldo Berto ficaria com a genitora, Dora Baraldo Berto. O contribuinte
assumiu a obrigação dos medicamentos que viessem a ser necessários à saúde da filha
e também pagaria, a título de pensão alimentícia, a importância de R$ 800,00,
atualizados de acordo com a variação do salário mínimo, acrescido da metade da
importância recebida a título de aluguel de imóvel residencial de propriedade do casal.
As importâncias referentes às mensalidades da escola COC e do curso de inglês (Pink
& Blue) seriam antecipadas para todo último dia útil do mês.
Pelo acima exposto, verifica-se que a decisão judicial estipulou que o contribuinte
arcasse com despesas de medicamentos referentes a sua filha. Não foi disposto que as
despesas com plano de saúde também seriam de sua responsabilidade. Logo, deve ser
mantida glosa referente às despesas com plano de saúde de Michele Baraldo Berto, no
valor de R$ 511,29.
...
- Contribuições para o SASSOM nos termos da LC 441/95 (CNPJ 56.024.573/0001-00),
no valor de R$ 3.088,88.
...
Com a finalidade do contribuinte usufruir desta dedução na declaração do Imposto de
Renda deveria apresentar informações sobre os beneficiários deste plano de saúde e
também do valor correspondente a cada um deles discriminadamente.
Ressalte-se que neste documento apresentado pelo impugnante NÃO constam
informações sobre os beneficiários do plano de saúde, nem os valores discriminados
para cada um deles. Por meio desse informe não há como saber quais as despesas
médicas com planos de saúde que pertencem à contribuinte e/ou a seus dependentes.
Destaque-se que, conforme legislação acima exposta, as deduções de despesas médicas
permitidas na Declaração de Imposto de Renda referem-se a pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento ou ao de seus dependentes. No presente
caso, constata-se que NÃO é possível identificar os beneficiários do plano de saúde e os
valores individualizados pertencentes a eles. Desse modo, deve ser mantida a glosa
referente à esta despesa, no valor de R$ 3.088,88.
E, por todo o acima exposto, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida
com Despesas Médicas, no valor total de R$ 3.600,17.
Quanto ao valor de despesas com plano de saúde de Michele Baraldo Berto, no
valor de R$511,29, há que se concordar com a DRJ que realmente, cf. sentença judicial, foi
determinado pagamento de “medicamentos”, expressão claramente diversa de gastos com saúde
de sua alimentada, portanto não há que ser considerada como possível de dedução. E claro,
consideram-se dedutível apenas as parcelas dedutíveis claramente determinadas em sentença
judicial. Dessa forma, mantida a glosa a tal título no valor de R$511,29. Sem razão portanto o
contribuinte neste quesito.
E combinando o Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte da Prefeitura de Ribeirão Preto (e-fls. 104), com a Declaração da Pessoa
Jurídica referenciada acerca dos beneficiários do plano de saúde (e-fls. 101), não há como ser
interpretado que realmente o contribuinte é o único beneficiário da despesa de R$3.088,88, uma
vez que a SASSOM emitiu declaração relativa ao exercício de 2006, e não ao de 2007, sob lide.
Assim, impossível o afastamento da glosa por dedução indevida a título de despesas médicas
no valor de R$3.088,88, cf. pretensão recursal.
Mantém-se portanto totalmente a glosa relativa a dedução indevida de despesas
médicas no valor de R$3.600,00,17.
Já quanto à dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial, manifesta-se a
DRJ de acordo com os seguintes excertos de seu voto:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.818 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720834/2009-43

...
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação à dedução de Pensão Alimentícia o contribuinte declarou e a fiscalização
glosou ...:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Reembolsado
337.371.388-93 MICHELE BARALDO BERTO 12
14.992,00

0,00
Destaque-se que não há nos autos documentos que comprovem o pagamento da pensão
alimentícia judicial determinada nos autos de no 2.298/99, da ação de Separação de
Dora Baraldo Berto e Paulo Sérgio Berto.
Desse modo, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, no valor de R$ 14.992,00.
Não foi questionado pela Primeira Instância o quesito “idade da alimentanda”,
como insistentemente referido pelo contribuinte em seu recurso, e há de ser mantida a
interpretação dada pela mesma para manutenção do levantamento. Isso porque os documentos
apresentados em sede impugnatória (e-fls. 44/65) não trazem correspondência com os valores
supostamente pagos como pensão, na somatória dos valores mensais ou na destinação dos
pagamentos.
Ademais, a Declaração apresentada pela alimentanda, pessoa física, acerca de
valores recebidos (e-fls. 100), não faz prova do efetivo pagamento da pensão. Ocorre que as
declarações exaradas entre pessoas físicas têm natureza de documentos particulares e, como tal,
não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de
provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas
em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a
terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Dessa forma, tem-se por bem manter a glosa a título de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial no valor de R$14.992,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 115
DF CARF MF
Original